Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora em execução de título extrajudicial.
2. O recorrente sustenta a impenhorabilidade de valores depositados em sua conta corrente, alegando que se trata de verbas salariais ou de natureza alimentar, invocando o disposto no artigo 833, X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se os valores penhorados em conta corrente são impenhoráveis por se enquadrarem na proteção prevista no artigo 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ considera impenhorável de valores até o limite de 40 salários mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente, desde que comprovada a natureza de reserva financeira ou verba alimentar.
5. O artigo 854, § 3o, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar a origem dos valores para serem impenhoráveis.
6. No caso concreto, o recorrente não apresentou prova de que os valores bloqueados decorrem de atividade autônoma ou possuem natureza alimentar.
7. A simples alegação de que os valores são provenientes de trabalho autônomo é insuficiente para afastar a penhora.
8. Jurisprudência do TJDFT reforça que a impenhorabilidade não se presume quando os valores estão em conta corrente e não há comprovação de reserva financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos exige prova de que se trata de reserva financeira ou verba de natureza alimentar. 2. Cabe ao executado o ônus de demonstrar a origem dos valores para fins de impenhorabilidade."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, X, e 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1582475/MG e AgInt nos EDcl no AREsp 2.247.723/SP; e TJDFT, Acórdãos 1791079 e 1788989.